Tribunal: TJBA
Processo: 8011811-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011811-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

AGRAVADO: SOLAR KOMBINY ELETRICA LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA PEREIRA VIEIRA, HELLEN CAROLINE PEREIRA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Indenizatória cumulada com Obrigação de Fazer, proposta em razão do cancelamento unilateral de conta bancária utilizada para atividade empresarial, sem notificação prévia. A decisão agravada fixou multa diária por descumprimento da ordem judicial, bem como prazo de cinco dias úteis para cumprimento da obrigação de reativação da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de multa diária (astreinte) para compelir o cumprimento de obrigação de fazer imposta por decisão liminar; e (
ii
) estabelecer se o valor e os limites da multa fixada se mostram proporcionais e razoáveis, à luz do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada admite a imposição de multa cominatória para garantir a efetividade da obrigação de fazer, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação da multa deve considerar a natureza da obrigação, a capacidade econômica da parte obrigada e o risco de enriquecimento sem causa do credor.

A ausência de prazo para cumprimento da obrigação inviabiliza a incidência da multa, sendo necessário que o magistrado estipule prazo razoável para o adimplemento, sob pena de nulidade da cláusula cominatória.

A periodicidade e o montante das astreintes podem ser revistas pelo juízo de origem, conforme previsão do art. 537, § 1º, do CPC, diante de alteração das circunstâncias fáticas.

No caso, o prazo de cinco dias úteis para cumprimento da obrigação mostra-se adequado, e a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, revela-se proporcional, diante do potencial econômico do agravante e da natureza da prestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de multa cominatória (astreinte) para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive em sede de tutela de urgência.

A multa diária deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua revisão a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

A estipulação válida da multa depende da fixação prévia de prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 297 e 537, § 1º; CC, art. 473, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AI nº 10024122041619002, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 21.04.2020, pub. 28.04.2020.

TJ-SP, AI nº 2113638-40.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 29.08.2024.

STJ,
AgInt
no REsp nº 1361544/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 03.10.2017,
DJe
05.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n°
8011811-29.2025.8.05.0000
, onde figura como Agravante

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

e Agravada

SOLAR KOMBINY ELETRICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA